Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-80.2012.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001224-80.2012.8.11.0030
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADO: ESPÓLIO DE EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão no 0001224-80.2012.8.11.0030. Cód. 41311 - Vara Única da Comarca de Nobres - MT.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORTE DO REQUERIDO – NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO PARA A REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão. Logo, não se conhece do apelo que não ataca de forma lógica a tese decisória e limita sua insurgência a questões que não foram objeto da sentença.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
Trata-se de Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença que, na Ação de Busca e Apreensão (Cód. 41311) ajuizada em desfavor de Edvaldo Ferreira dos Santos, revogou a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
O apelante sustenta, em síntese, que o processo foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem ter sido intimado pessoalmente.
Assim, defende a necessidade de intimação pessoal para extinção do processo por abandono com base no art. 485, III, do CPC, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.
Sem contrarrazões (Id. 91621967 - pág. 1).
É o relatório.
Decido.
O Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Edvaldo Ferreira dos Santos, ao argumento de que firmou com o requerido o Contrato de Financiamento n. 2425540, garantido por alienação fiduciária de veículo, todavia este não honrou com os pagamentos das prestações vencidas nos meses de fevereiro de 2009 até fevereiro do ano de 2012, razão pela qual requereu a busca e apreensão bem alienado, Modelo Saveiro 1.6, cor vermelha, placa AJG9801, ano 2000, CHASSI 9BWZZZ376YP511091.
Consta dos autos que a liminar de busca e apreensão foi deferida em 15 de agosto de 2012 e certificada a apreensão do veículo.
Sobreveio a citação por edital, porém informado o óbito do requerido ocorrido na data de 22/08/2009, o que ensejou a intimação do autor para regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção.
A ordem judicial não foi atendida, razão da prolação da a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Contra esta decisão recorre o autor.
Para o apelante a sentença merece reforma, ao argumento de que não cabe a extinção por abandono (art. 485, III, do CPC) sem a sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito.
Pois bem.
Da análise, vê-se, que as questões suscitadas no apelo estão dissociadas da r. sentença, de modo que o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que este grau de jurisdição conheça da sua irresignação.
Ocorre que a ação de busca e apreensão foi extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo óbito do requerido.
A sentença recorrida consignou que o autor foi intimado diversas vezes para promover a regularização do polo passivo em razão do óbito do requerido, todavia insistiu em pesquisa do endereço da parte falecida em sistemas de busca, ignorando a decisão pretérita.
Registrou a sentença impugnada:
“A parte autora/requerente deixou de promover a regularização do polo passivo, mesmo após inúmeras intimações, assim como o decurso de mais de 3 (três) anos, limitando-se a requerer a busca de endereços atualizados do de cujus ou sua citação por edital, fato que impõe inevitavelmente a extinção.
Ademais, verifico que a falta de regularização do polo passivo da ação impede o desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizando a ausência superveniente de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CPC, art. 485, IV -, tendo em vista ser obrigação da parte autora/requerente promovê-la – CPC, art. 110 c/c 313, §§1o e 2o.”
Como se vê, as razões do recurso de apelação carecem de dialeticidade.
Observa-se que o apelante desenvolveu no recurso razões dissociadas do conjunto sentencial, incapazes de impugnar de forma correta a sentença.
Nesses casos, fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;
(...)
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso. (AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.10.2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso. (AP 0006285-06.2012.8.11.0002 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.10.2018) (G.N)
Com essas considerações, não se conhece o recurso com fundamento no art. 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)